Tribunal: TJDFT
Processo: 0728760-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Vistos, etc... No que diz respeito ao indeferimento, pelo juízo monocrático, do pleito liminar formulado pela ora Agravante, já existe o agravo 0707515-44.2021.8.07.0000, pautado para julgamento, razão pela qual limito o conhecimento deste agravo à parte da nova decisão que suspendeu o processo por prejudicialidade externa (suspensão enquanto se processa ação trabalhista). Quanto ao ponto remanescente, mantenho provisoriamente a Decisão agravada, considerando os reflexos que podem advir do resultado da ação trabalhista no processo em curso na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 19 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator